Tribunal: TJDFT
Processo: 0705139-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705139-76.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ISRAEL ARAUJO ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. READEQUAÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA. PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deve ser reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa quando há comprovação de que o acusado possuía 19 (dezenove) anos de idade, à época dos fatos. A atenuante deve ser compensada integralmente, na segunda fase da dosimetria, com a agravante de violência no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, por serem igualmente preponderantes. 2. O arbitramento de valor para a indenização por danos morais e materiais às vítimas encontra amparo no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal (alterado pela Lei n° 11.719/2008), que permite ao Juiz, quando da sentença condenatória, fixar determinado montante para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima. 3. A condenação à indenização por danos materiais mostra-se correta, pois há pedido expresso de reparação mínima de danos na denúncia e houve apresentação de laudo pericial de incêndio e danos. Quanto ao valor, embora o montante estimado pelos peritos para a reparação pelos danos materiais tenha sido superior, a condenação deve ser limitada ao montante que a vítima disse ser suficiente para custear os prejuízos sofridos, qual seja: R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser devidamente atualizado. 4. O dano moral advindo de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”, ou seja, ínsito à situação. Em relação ao valor, diante das circunstâncias que envolveram os ilícitos, da ausência de informação dos rendimentos do apelante e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se como razoável reduzi-lo para o valor de R$ 500,00 (trezentos reais). 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código Penal: a) artigo 65, inciso I, pugnando pelo reconhecimento da atenuante da menoridade; b) artigo 59, inciso II, pleiteando a fixação da pena no mínimo legal; c) artigo 33, § 2°, alínea “c”, requerendo o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 33, § 2°, alínea “c”, e 59, inciso II, ambos do Código Penal, porquanto a análise das teses recursais (revisão da dosimetria da pena e fixação do regime inicial aberto) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada contrariedade ao artigo 65, inciso I, do Código Penal, ao argumento de que deve ser reconhecida a atenuante da menoridade, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “(...) Nesse ponto, com razão a Defesa e a douta Procuradoria de Justiça ao opinar favoravelmente ao pedido, pois há prova nos autos de que o apelante possuía 19 (dezenove) anos de idade, à época dos fatos (30-janeiro2020), pois nasceu em 17-novembro-2000, conforme informações da comunicação de ocorrência policial (ID 38805293, fl. 4), documento no qual inclusive consta o número da identidade do autor dos fatos (no 3.808.308 SSP/DF). Assim, deve ser reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, que deve ser integralmente compensada com a agravante de violência doméstica, por serem igualmente preponderantes, de maneira que fica a pena intermediária mantida no mesmo patamar” (ID 40823311 - Pág. 2). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030